Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710807-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Antônio da Silva Soares Agravado: Carrefour Comercio e Indústria Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio da Silva Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0713529-75.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de exceção de Pré-Executividade apresentada ao ID 83468814 na qual alega o executado ter sido vítima de fraude/estelionato, conforme narrativa "in verbis": "O Exequente propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor do Executado, em 08 de maio de 2020, alegando ser este devedor do valor de R$ 442.612,79 (quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e doze reais e setenta e nove centavos). Salienta-se que o executado só tomou conhecimento no dia 25 de janeiro de 2021, data em que foi intimado. Ao procurar um escritório advocatício, fora verificado que a execução se tratava de dívidas de supostos aluguéis que não teria pago à exequente, informação que causou surpresa ao executado, pois jamais chegou a fazer qualquer contrato com a exequente, se quer mora ou trabalha no local indicado. Frisa-se que a profissão do executado é de jardineiro, que jamais foi empresário. Ao verificar que se tratava na verdade de uma fraude (mais tarde, na delegacia verificou-se o crime de estelionato) sendo utilizado seu nome, o executado procurara a 14a Delegacia de polícia do Gama/DF, para registrar boletim de ocorrência pelo crime contra sua pessoa. Para mais uma surpresa do executado, fora informado que havia outra empresa registrada em seu nome (SHALOM PESCA IMPORTAÇÕES LTDA), além da empresa da execução em tela, tendo como seu sócio a pessoa de PAULO ROBERTO MELO RIBEIRO, informou então desconhecer tal pessoa, conforme verifica-se em B.O. anexo. Ao lhe ser mostrado a foto do senhor Paulo, o executado constatou que este mesmo homem, sem vacilação, era a mesma pessoa que colheu sua assinatura no ano de 2010, alegando ser funcionário da CODHAB, em que os papeis seria para agilizar liberação de seu imóvel. Verifica-se no contrato social da empresa SHALON PESCA IMPORTAÇÕES LTDA que fora feita alteração no qual o executado passara a ser sócio em 16.11.2012, tendo havido outra alteração, agora com a exclusão da senhora Luíza Ursula de Oliveira e Silva e o ingresso do senhor PAULO ROBERTO MELO RIBEIRO, na data de 24.06.2013, ou seja, tudo tendo acontecido após o fato na CODHAB em 2010 (CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES EM ANEXO). Frisa-se ainda que na empresa executada (DOURADO CASA DE PESCA LTDA - ME - CNPJ: 09.277.240/0001-02) fora feita alteração com a inclusão do senhor ANTONIO DA SILVA SOARES em 01.10.2010, ou seja, justamente no ano que do explicitado pelo executado na CODHAB (CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES EM ANEXO). Uma vez que é de praxe demorar o recebimento de imóveis da CODHAB, o executado nunca imaginou que estaria sendo vítima de um golpe. Ato contínuo, fora então informado pelo escrivão da 14a delegacia de polícia do Gama/DF que o senhor Paulo respondeu ao inquérito policial de número 154/2018-CORF, referente a Ocorrência no 589/2018 da Coordenação de Repressão e Fraude, que ainda teria sido preso por força de mandado de prisão preventiva por conta deste mesmo inquérito. Na ocorrência supracitada constava um esquema de fraude de compra de diversos produtos via internet com cartões clonados e que eram posteriormente vendidos justamente na loja SHALOM PESCA IMPORTAÇÕES LTDA. Informa ainda, conforme cadastro nacional de pessoa jurídica, da receita federal, que a empresa está inapta desde 2018, justamente no mesmo ano em que o senhor Paulo fora preso. Por fim, sendo o executado pessoa humilde e não responsável pelo débito, uma vez ser concorrente com a executada no golpe sofrido, vem por intermédio desta exceção de pré-executividade provar os fatos aqui alegado.(...)" A exequente manifestou-se ao ID 86066344. É o que importa relatar. Decido. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública , passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 83468814 . Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24844471), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do núcleo familiar. Argumenta que a denominada “exceção de pré-executividade” pode ser manejada a qualquer momento do curso do processo com o objetivo de suscitar o exame de questão de ordem pública. Assim, aduz não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, pois foi vítima de artifício ardiloso articulado por estelionatário. Acrescenta que não assinou o instrumento negocial que serve como suporte para o título executivo. Logo, conclui que não lhe pode ser exigido, contra o agravante, o crédito objeto da ação de execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento da gratuidade de justiça e o subsequente acolhimento da denominada "exceção de pré-executividade". O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto justamente a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e a admissibilidade da denominada “exceção de pré-executividade” manejada pelo recorrente. Quanto ao cerne da primeira questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de prova a respeito da alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No caso, o valor bruto recebido pelo recorrente a título de remuneração correspondente a aproximadamente 1 (um) salário mínimo (Id. 24844479 dos autos do processo originário). Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente. Ademais, o recorrente pretende impugnar a decisão que não admitiu o processamento da impugnação denominada pelo devedor de “exceção de pré-executividade”. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pela agravante, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta indireta, como é elementar, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos [1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier [2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional [4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxivo de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Assim, mostra-se correta a determinação do douto Juízo que rejeitou a pretendida “exceção de pré-executividade”, pois o referido incidente processual não tem por finalidade propiciar discussão a respeito de questão que exige notadamente a produção de provas aptas a afastar a responsabilidade do recorrente. Aliás, a alegada ilegitimidade ativa para figurar como devedor confunde-se, em verdade, com a ausência de responsabilidade, tendo em vista que o recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso e não ser o legítimo devedor da obrigação subjacente ao título executivo. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DESVIO DE FINALIDADE DO FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE QUE DESCARACTERIZARIA O TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTADO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. ÔNUS DA PROVA DO EXCEPTO/AGRAVANTE (ART. 373, I DO NCPC/2015). AGRAVO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova. 2. Se na exceção de pré-executividade o agravante insiste em afirmar que ocorreu fraude na emissão do título executivo, tendo em vista que o valor do mútuo foi utilizado pela instituição financeira para quitar outros empréstimos do executado, fato que descaracterizaria o título executivo, à evidência, o caso exige uma maior dilação probatória para que as partes litigantes exerçam o direito à ampla defesa e ao contraditório, evento que inviabiliza a via excepcional e limitada da objeção ou exceção de pré-executividade. 3. Na qualidade de modalidade excepcional de oposição do executado, o objeto da exceção de pré-executividade se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, viabilizando-se apenas nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. A investigação a respeito do desvio de finalidade ou possível ato fraudulento praticado pelo Banco na emissão da Cédula de Crédito Rural é matéria que exige prova e respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. 4. Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: "O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as conseqüências que pretende. Ao réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito ao autor. [...]. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse (réus in exceptione ator est). 5. A obrigação de provar os fatos alegados (suposta fraude na emissão do título de crédito) é do excipiente/agravante e não do Banco/excepto, que possui, até prova em contrário, um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, bem como assinado e reconhecido pelo executado (art. 373, I, do NCPC/2015). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [1] NERY JÚNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1083.” (Acórdão no 1096838, 07159963520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o devedor suscita matéria que deve ser objeto de questionamento por meio dos embargos à execução, como bem pontou o Juízo singular, nos moldes do art. 917, inc. VI, do CPC. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a probabilidade de provimento do recurso apenas em relação à gratuidade de justiça. Quanto ao aludido ponto, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não têm efeito retroativo. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para obstar a exigência do adiantamento do recolhimento de eventuais despesas do processo pelo recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32) [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.